Tribunal: TJPA
Processo: 0877989-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877989-28.2018.8.14.0301

APELANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, NORTE SHOPPING BELEM S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. LEI Nº 12.305/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos, negou provimento ao recurso do Município de Belém e deu parcial provimento ao agravo da contribuinte, para afastar a fixação linear de honorários advocatícios e determinar a aplicação do critério escalonado do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com apuração em liquidação.

2.A embargante aponta erro material quanto à indicação dos exercícios atingidos pela sucumbência e sustenta omissão na análise da tese fundada na Lei nº 12.305/2010 para afastar a exigibilidade da taxa nos exercícios de 2014 e 2015, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na indicação dos exercícios a que se refere a fixação escalonada dos honorários advocatícios; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegada incidência da Lei nº 12.305/2010 para afastar o fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos nos exercícios anteriores ao Decreto Municipal nº 83.021/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos quando o vício comprometer o resultado do julgamento.
5. Configurado erro material, pois o acórdão indicou os exercícios de 2014 e 2015 para aplicação do critério escalonado, quando a insurgência recursal dizia respeito aos honorários devidos pelo Município nos exercícios de 2016 a 2018, em que a contribuinte foi vencedora.
6. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, impõe-se a observância do regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com apuração do montante na fase de liquidação.

7. Inexistente omissão quanto à Lei nº 12.305/2010, pois o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a norma federal, por si só, não afasta a presunção de disponibilidade do serviço público municipal, sendo indispensável norma local que exclua expressamente a prestação, o que apenas ocorreu com o Decreto Municipal nº 83.021/2015.

8. O inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com omissão, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios.
9. Prequestionamento configurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar erro material e esclarecer que os honorários advocatícios devidos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, relativos aos exercícios de 2016 a 2018, deverão observar o critério escalonado do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material na delimitação da sucumbência, inclusive com efeitos modificativos.

2.A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o regime escalonado do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

3.A Lei nº 12.305/2010 não afasta, por si só, o fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos, sendo necessária norma municipal que exclua a prestação ou a disponibilidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 3º e 5º; Lei nº 12.305/2010; Decreto Municipal nº 83.021/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 19; TJPA, ApC nº 0828895-43.2020.8.14.0301; TJPA, AI nº 0801946-46.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NORTE SHOPPING BELÉM S.A.
em face do acórdão de ID. 33677210, que, ao apreciar os agravos internos interpostos pelas partes,
negou provimento ao recurso do Município de Belém e deu parcial provimento ao agravo da embargante
, apenas para afastar a fixação linear dos honorários advocatícios no percentual de 8% e determinar que a verba seja apurada em liquidação de sentença, observando-se o critério escalonado previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DECRETO MUNICIPAL Nº 83.021/2015. INEXIGIBILIDADE DA TAXA A PARTIR DE 2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO ESCALONADO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DA CONTRIBUINTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos por NORTE SHOPPING BELÉM S.A. e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis manejadas por ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito.

2.A demanda originária discute a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) de contribuinte classificado como grande gerador de resíduos, o qual contratou empresa privada para a coleta e destinação final do lixo produzido.

3.A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária e anulou os créditos referentes aos exercícios de 2016 a 2018, determinando a repetição do indébito, mas julgou improcedente o pedido quanto aos exercícios de 2014 e 2015.

4.As apelações foram desprovidas por decisão monocrática, contra a qual ambas as partes interpuseram agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:

(i) saber se a contratação de serviço privado de coleta e destinação de resíduos por contribuinte classificado como grande gerador afasta o fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos;

(ii) saber se a inexigibilidade da taxa alcança os exercícios anteriores à edição do Decreto Municipal nº 83.021/2015;

(iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observou o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Taxa de Resíduos Sólidos possui natureza contraprestacional e somente pode ser exigida quando presente a prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.

7. O Decreto Municipal nº 83.021/2015 impôs aos grandes geradores a obrigação de contratar, às suas expensas, serviços privados de coleta, transporte e destinação final de resíduos, afastando a atuação do Município e, por consequência, o fato gerador da TRS.

8. Demonstrada a contratação privada integral dos serviços a partir de 2016, mostra-se indevida a cobrança da taxa nos exercícios posteriores à vigência do decreto.

9. A Lei Federal nº 12.305/2010, por si só, não afasta a presunção de disponibilidade do serviço público municipal, sendo indispensável norma local que exclua expressamente a prestação do serviço, inexistente nos exercícios de 2014 e 2015.

10. Correta a manutenção da cobrança da TRS nesses exercícios anteriores, inexistindo direito à repetição do indébito.

11. A fixação linear dos honorários sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública é incompatível com os §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sobretudo diante da possibilidade de elevado valor da condenação, devendo-se aplicar progressivamente as faixas legais e apurar o montante em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravos internos conhecidos.
Agravo interno de NORTE SHOPPING BELÉM S.A. parcialmente provido,
apenas para determinar que os honorários sucumbenciais relativos aos exercícios de 2014 e 2015 sejam fixados na fase de liquidação, mediante aplicação do critério escalonado do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.
Agravo interno do MUNICÍPIO DE BELÉM desprovido.

Tese de julgamento:

1.A cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos é indevida em relação a grandes geradores que, por imposição normativa municipal, assumem integralmente a coleta e a destinação final dos resíduos, inexistindo fato gerador do tributo.

2.A inexigibilidade da TRS não alcança exercícios anteriores à edição de norma municipal que afaste expressamente a prestação ou a disponibilidade do serviço público.

3.Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados de forma escalonada, observadas as faixas legais previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com apuração do montante em fase de liquidação.

Teses e dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CF/1988, art. 30, I e V; CTN, arts. 77 e 161, §1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Lei Federal nº 12.305/2010; Decreto Municipal nº 83.021/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 19; STJ, Súmula nº 162.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de erro material, ao argumento de que o acórdão indicou os exercícios de 2014 e 2015 para fins de aplicação do critério escalonado de honorários, quando, na verdade, seu interesse recursal dizia respeito aos exercícios a partir de 2016, nos quais afirma ter sido vencedora.

Alega, ainda,
omissão no julgado
, por ausência de enfrentamento da tese de que a
Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

já atribuía aos grandes geradores a responsabilidade pela destinação de seus resíduos, circunstância que afastaria a prestação do serviço público municipal e, consequentemente, a incidência da taxa de coleta de lixo, inclusive nos exercícios de 2014 e 2015.

Salienta, por fim, que os presentes aclaratórios também têm por finalidade o
prequestionamento da matéria
, nos termos do art. 1.025 do CPC, visando possibilitar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa do Tribunal sobre a legislação federal invocada, inclusive para fins de prequestionamento, bem como para que a determinação relativa aos honorários advocatícios alcance os exercícios de 2016 e seguintes.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID. 34484048.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cuida-se, portanto, de mecanismo vocacionado à correção de vícios formais do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Admite-se, contudo, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando o reconhecimento do vício apontado, especialmente omissão ou contradição relevante, conduzir, de forma necessária e lógica, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

In casu
, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto a dois pontos específicos: (i) a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e (ii) a análise da tese fundada na Lei Federal nº 12.305/2010, invocada como fundamento para afastar a exigibilidade da Taxa de Resíduos Sólidos relativamente aos exercícios de 2014 e 2015.

No que se refere ao primeiro ponto, verifica-se que a embargante, tanto em sede de apelação quanto no agravo interno posteriormente interposto, impugnou expressamente a forma de fixação da verba honorária estabelecida pelo juízo de origem, que condenou o
MUNICÍPIO DE BELÉM
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual linear de 8% sobre os valores relativos aos exercícios de 2016 a 2018.

A insurgência recursal, como se depreende dos fundamentos apresentados, voltou-se precisamente contra a adoção de percentual único, sustentando a necessidade de aplicação do regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece percentuais progressivos incidentes sobre as diferentes faixas do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Todavia, ao apreciar o agravo interno, o acórdão embargado determinou a aplicação do critério escalonado em relação aos honorários sucumbenciais referentes aos exercícios de 2014 e 2015, período em que a autora restou vencida,
ao passo que a insurgência recursal deduzida pela embargante dirigia-se especificamente à forma de cálculo da verba honorária devida pelo ente municipal relativamente aos exercícios de 2016 a 2018, nos quais a autora restou vencedora.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de erro material no exame do pedido recursal, porquanto o julgado acabou por aplicar o critério de cálculo sobre parcela da sucumbência diversa daquela efetivamente impugnada, impondo-se, assim, a correção do acórdão nesse particular.

Com efeito, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o regime estabelecido no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, o qual institui sistema progressivo de incidência de percentuais sobre as distintas faixas do proveito econômico obtido pela parte vencedora, não se compatibilizando com a adoção de percentual único incidente sobre a totalidade do valor da condenação.

Assim, para sanar o erro material verificado, impõe-se esclarecer que os honorários advocatícios devidos pelo ente fazendário, em razão da sucumbência relativa aos exercícios de 2016 a 2018, deverão ser fixados de acordo com o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observadas as faixas progressivas ali estabelecidas, cuja apuração deverá ocorrer na fase de liquidação.

Por outro lado, não assiste razão à embargante quanto à alegada omissão relativa à aplicação da Lei Federal nº 12.305/2010 para afastar a exigibilidade da Taxa de Resíduos Sólidos nos exercícios de 2014 e 2015.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que, embora a referida lei federal estabeleça diretrizes gerais da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tal diploma não possui o condão, por si só, de afastar a presunção de disponibilidade do serviço público municipal de coleta e destinação de resíduos.

Conforme consignado no julgado, a descaracterização do fato gerador da taxa pressupõe a existência de norma municipal que afaste a prestação ou a disponibilidade do serviço público em relação aos contribuintes classificados como grandes geradores, circunstância que apenas se verificou com a edição do Decreto Municipal nº 83.021/2015.

Nessa linha, apenas com a edição do Decreto Municipal nº 83.021/2015 é que se opera a ruptura da presunção de disponibilidade do serviço público municipal, nos moldes da jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo, até então, causa apta a descaracterizar o fato gerador da TRS.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte alinhados a esse entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de lançamento tributário c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta por empresa classificada como grande geradora de resíduos sólidos. Sentença de procedência reconheceu a ausência de prestação ou disponibilização do serviço de coleta, transporte e destinação de lixo pelo Município de Belém, anulando o lançamento da Taxa de Resíduos Sólidos – TRS referente ao exercício fiscal de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos em face de contribuinte classificado como grande gerador, quando o Município, por imposição normativa, deixa de prestar ou disponibilizar os serviços relacionados à coleta e tratamento dos resíduos sólidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A TRS é tributo de natureza contraprestacional, exigindo prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.

4. O Decreto Municipal nº 83.021/2015 estabelece que os grandes geradores são responsáveis pela contratação de prestadores privados para coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos, sendo vedada a utilização dos serviços públicos para essa finalidade.

5. Verificada a ausência de prestação ou disponibilização do serviço pelo Município de Belém, não se configura o fato gerador da TRS, tornando ilegal a cobrança realizada.

6. A documentação constante dos autos comprova a contratação privada e a não inclusão do imóvel na rota de serviço público municipal, confirmando a ausência de relação jurídico-tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJPA – Apel. Cível n° 0828895-43.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJ 10/04/2025)

Ementa: Recurso inominado. Direito tributário e processual civil. Taxa de resíduos sólidos (trs). Grandes geradores. Ausência de fato gerador. Prestação compulsória de serviço privado pelo contribuinte. Impossibilidade de cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Belém contra sentença que declarou a nulidade do lançamento da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária em razão da classificação dos autores como grandes geradores de resíduos, os quais, por força normativa, são obrigados a contratar serviço privado de coleta e destinação de resíduos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; e (ii) determinar se é legítima a cobrança da TRS quando o Município não presta nem disponibiliza o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos aos contribuintes classificados como grandes geradores.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 350 do STF (RE 631.240/MG), que exige prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir, não se aplica às demandas de natureza tributária, nas quais prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

4. A Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) somente é exigível quando presente o fato gerador, que consiste na efetiva ou potencial prestação de serviço público específico e divisível (CF/88, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 79).

5. O Decreto Municipal nº 83.021/2015 estabelece que os grandes geradores de resíduos são obrigados a contratar, às suas expensas, empresas privadas para coleta, transporte e destinação final dos resíduos, ficando expressamente excluídos do serviço público municipal de limpeza urbana.

6. Inexistindo a prestação ou a disponibilização do serviço público pelo Município aos grandes geradores, não há configuração do fato gerador da TRS, o que torna ilegítima a cobrança e impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário.

7. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação de serviço privado de gestão de resíduos pelos grandes geradores, não subsiste obrigação tributária em relação à TRS.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801946-46.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

Assim, inexistindo norma local que, à época dos exercícios de 2014 e 2015, tivesse excluído expressamente a prestação ou a disponibilização do serviço público municipal, correta a conclusão adotada no acórdão quanto à manutenção da exigibilidade da taxa nesses períodos.

Nesse contexto, quanto a esse ponto específico, verifica-se que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Portanto, os embargos merecem acolhimento apenas para sanar o erro material verificado quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pelo ente municipal, permanecendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração
, para sanar o erro material apontado quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM relativos aos exercícios de 2016 a 2018, esclarecendo que tais honorários deverão observar o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada e indevida de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026